Tribunal: TJDFT
Processo: 0007657-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0007657-62.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMIRA APARECIDA GALVAO PASSOS, CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, ELMIRA APARECIDA GALVAO PASSOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, I do CPC, tendo em vista que os recursos pretensamente desviados pela parte ré possuem natureza de verba pública, porque repassada pelo Estado para a manutenção do Sistema “S”. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora